Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713606-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A pretensão veiculada na ação é de servidores aposentados objetivando compelir o Distrito Federal a proceder à conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, nem utilizada para concessão de aposentadoria. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entende que, uma vez que compete à União legislar sobre matéria remuneratória dos policiais civis do Distrito Federal, caso em que em que os cofres federais sofreriam os efeitos financeiros da eventual procedência do pedido, deveria, assim, compor o polo passivo da ação (RE 275438). Assim sendo, intime-se a União para que se manifeste sobre eventual interesse na demanda. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator